Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711500-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GEORGE HONORIO LIMA DE OLIVEIRA, NAIARA ARAUJO DA COSTA VELOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, atualmente SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727237-32.2019.8.07.0001, deferiu a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal da agravante. Em análise dos autos, verifica-se que o código de barras do pagamento do preparo juntado no ID 34401880 - Pág. 1 diverge do código constante na guia de ID 34401880 - Pág. 3. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 18 de abril de 2022 17:04:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador